Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-04.2021.8.11.0021
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000983-04.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Jasiel da Costa Nascimento (APELADO), VANDERLEI MENDES DA ROCHA - CPF: 689.748.681-72 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCISCO DANTAS - CPF: 030.656.061-51 (APELANTE), THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 058.079.711-24 (APELANTE), HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 827.705.571-49 (APELANTE), JASIEL DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 039.793.861-63 (APELANTE), VANDERLEI MENDES DA ROCHA - CPF: 689.748.681-72 (TESTEMUNHA), LEANDRO MANOEL FRANCISCO DANTAS - CPF: 030.656.061-51 (TESTEMUNHA), THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 058.079.711-24 (TESTEMUNHA), HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 827.705.571-49 (VÍTIMA), LUZIA REGINA ALVES DE LIMA - CPF: 013.433.381-07 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU EM RECURSO DEFENSIVO. CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 63 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, deve observar a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada, por ser mais benéfica ao réu; e (
ii
) estabelecer se a condição de
hipossuficiência do condenado afasta, desde logo, a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A sentença fundamenta de forma idônea a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ao destacar a premeditação da conduta e o ingresso em residência, local especialmente protegido, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. A jurisprudência admite, na ausência de critério legal objetivo, tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável.

3. Em recurso exclusivamente defensivo, aplica-se o critério mais benéfico ao réu, em observância ao princípio do favor rei, quando ambos os parâmetros são aceitos pela jurisprudência e inexistem fundamentos concretos para a adoção de fração mais gravosa.

4
. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito legal da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, de modo que eventual suspensão de sua exigibilidade deve ser apreciada pelo juízo da execução, mediante comprovação da hipossuficiência.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
parcialmente
provido.

IV. Tese de julgamento:
1. A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis pode adotar as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que observada a proporcionalidade. 2. Em recurso exclusivamente defensivo, deve ser aplicado o critério de cálculo mais benéfico ao réu, quando ausente fundamentação concreta para a adoção de fração mais gravosa. 3. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito da condenação e sua exigibilidade pode ser examinada no juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4o, IV, do Código Penal; art. 804 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 215168
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 06/06/2022,
DJe
09/06/2022. STJ –
AgRg
no HC n. 810.694/PB, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 18/09/2023,
DJe
21/09/2023;
AgRg
no HC n. 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 06/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JASIEL DA COSTA NASCIMENTO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
63 (sessenta e três) dias-multa
, pela prática do crime
de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, conforme se vê no Id. 226058050
.

Consta dos autos que a denúncia imputou ao apelante a prática do delito previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal, tendo o Juízo sentenciante, ao aplicar o instituto da
emendatio

libelli
, reconhecido que a conduta se amoldava ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 355171917), a defesa sustenta, em síntese, que a dosimetria da pena merece reparo, ao argumento de que, na primeira fase, o incremento da pena-base não observou critério proporcional, pois embora reconhecidas apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a exasperação teria sido excessiva.

Defende a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada vetorial negativamente valorada, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

Aduz, ainda, que o apelante é assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual requer a isenção das custas e despesas processuais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para retificar o
quantum
de exasperação da pena-base e afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 355171920).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 356887396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da sentença para redimensionar a pena-base, ao argumento de que o incremento promovido na primeira fase da dosimetria foi excessivo, devendo ser observada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada, com os consequentes reflexos na pena privativa de liberdade e na pena de multa definitivamente impostas.

Assim, considerando que o apelo se limita à controvérsia em torno da dosimetria da pena privativa de liberdade, sem qualquer insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, passo ao exame da irresignação recursal.

I - Dosimetria da pena:

O apelante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos
IV
, do Código Penal, tendo sido imposta a pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
63 (sessenta e três)
dias-multa.

A pena prevista para o crime de
furto qualificado
é de reclusão de 0
2
(
dois) a 08 (
oito) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do apelante foi fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, isto é,
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa

acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Ao fundamentar a análise das circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
asseverou o seguinte:

“
(...)

Culpabilidade
: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente ou censurabilidade do delito cometido.
In
casu
, revela-se exacerbada, uma vez que o réu agiu de forma premeditada, após perceber que a residência permanecia com as luzes acesas durante o dia e à noite, concluindo que não havia ninguém no local e, assim, aproveitando-se da situação para praticar o delito;

(...).

(...)

Circunstâncias do delito
: o crime foi praticado mediante ingresso na residência da vítima, local que goza de especial proteção e inviolabilidade, circunstância que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta;

No caso em apreço observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea a exasperação da pena-base, especificando concretamente os motivos que levaram à valoração negativa das circunstâncias judiciais
da culpabilidade
e das circunstâncias do crime.

Sabe-se queadosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade
(livre escolha)do julgadore leva em contaas particularidades do casoe ascaracterísticasdosenvolvidos, elementos que somente podem ser revistos por esteTribunalem situações excepcionais, quandovioladaalguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃOIDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
3. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215168
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)”.

Outrossim,na ausência de previsão legala doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base para cada
circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima,exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Neste sentido,o Superior Tribunal de Justiça tem decido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "ARATU". TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. APREENSÃO DE 132KG DE MACONHA E SKUNK. PATAMAR DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021). 2. Extraiu-se dos autos que houve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas - 132kg de maconha e
skunk
. Trata-se de montante que extrapola, em demasia, o tipo penal do tráfico de drogas e que autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior. 3. Agravoregimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)”(grifo meus).

Verifica-se
,
que o Juízo de origem
se utilizou

d
o critério de um oitavo sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (02 a 08 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão
e
97 (noventa e sete) dias-multa
, por
duas
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is.

Sabemos que ambas as providências são amplamente aceitas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme

jáexplicitadoanteriormente.

Todavia, n
o caso em análise, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima de 2 (dois) anos corresponde ao acréscimo de 4 (quatro) meses para cada circunstância judicial desfavorável. Considerando as 02 (duas) vetoriais negativadas, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o acréscimo total perfaz 8 (oito) meses
,
isto é, 10 (dez) meses a menos do que o aumento efetivamente promovido na sentença de primeiro grau.

Não obstante o parâmetro de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena
in abstrato
seja aceitável e justificável, entendo que em havendo o recurso defensivo, há de ser acolhida a pretensão para que seja aplicada a fração mais benéfica ao réu.

Repito, sabe-se que tanto as frações de 1/6 ou 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena
in abstrato
são amplamente aceitos pela jurisprudência, todavia, observando o princípio do favor rei, em caso de dúvida ou incerteza na interpretação de normas penais, a decisão deve sempre favorecer o réu. Esse princípio busca assegurar que nenhuma pessoa seja penalizada de forma injusta ou excessiva, garantindo que todas as interpretações sejam feitas de maneira a proteger os direitos do acusado. Em essência, é uma aplicação do princípio geral advindo do Direito Processo Penal, mas aplicado neste caso ao Direito Penal, de que na omissão da lei, deve haver uma interpretação em favor do réu, assegurando que a justiça seja administrada com igualdade e razoabilidade.

Em outras palavras, se houver incerteza ou interpretações conflitantes, sempre deverá prevalecer o interesse do réu. Portando, revela-se proporcional aplicar a fração menos gravosa ao réu.

Ainda, em relação à aplicação da fração requerida pela defesa, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o “aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022)
.

Desta forma, excepcionalmente no caso em apreço, reforço, por haver inconformismo da defesa, a possibilidade de redimensionamento da pena aplicada na 1a fase da dosimetria em relação ao crime de furto qualificado para a fração de 1/6 da pena-mínima prevista no tipo penal, para cada vetorial negativa, por ser esta mais benéfica ao apelante.

II - D
as custas processuais
:

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito da condenação, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo irrelevante a condição financeira do réu nesta fase processual.

Eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais poderá ser analisada pelo juízo da execução penal, mediante comprovação da situação de hipossuficiência.

III – Do redimensionamento da pena:

Acolhida, em parte, a tese defensiva, consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na
primeira fase
,
aplico a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito em exame, correspondente a 2 (dois) anos de reclusão, o que resulta em acréscimo de 4 (quatro) meses para cada circunstância judicial desfavorável. Considerando a valoração negativa de 2 (duas) vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o acréscimo total perfaz 8 (oito) meses, tornando a pena-base em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 13 (tre
z
e) dias-multa
.

Na
segunda fase
, inexiste circunstância agravante, porém encontra-se a atenuante, razão pela qual mantenho atenuação de 1/6 (um sexto) da pena-base, alcançando a pena intermediária de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva ante à inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho
o regime aberto
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Por essas razões,
em dissonância com o parecer ministerial,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo de
Jasiel

d
a Costa Nascimento
,
em consonância com parecer ministerial,
para retificar a sentença consoante fundamentação acima detalhada, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, mantendo
dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026